Tribunal: TJBA
Processo: 0000007-26.2006.8.05.0241
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

sr 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000007-26.2006.8.05.0241

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VILMA XAVIER CRUZ DE ALBUQUERQUE e outros

Advogado(s)
:
DENIS KEVLIN DORIA DE SOUZA, PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS e outros

Advogado(s)
:
DENIS KEVLIN DORIA DE SOUZA, PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA SERVIDORA. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SALÁRIOS REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE LABOR APÓS O ATO DE APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No que diz respeito ao Apelo do Município de Sátiro Dias, dispensado o preparo pela isenção de custas de que goza da Fazenda Pública Municipal, cumpre o exame da tempestividade do presente recurso. Nos termos da certidão constante 5328698, a sentença foi publicada no DPJ de 26/06/2023, iniciando-se o prazo no dia 27/06/2023. Cumpre pontuar que o Município acostou atos constitutivos em 26/06/2023.

Desta forma, o termo final para interposição do recurso, seria em 07/08/2023. Compulsados os dados do sistema processual PJE, o Apelante acostou suas razões de apelo em 08/08/2023, sem apresentar qualquer justificativa pela demora no manejo do recurso. Na forma da jurisprudência desta corte, nega-se seguimento ao recurso intempestivo.

A Apelante deixou de impugnar o fundamento da decisão do Juiz de piso, limitando-se a repetir argumentos anteriormente lançados quanto ao seu direito à integração, deixando de impugnar os fundamentos específicos do
decisum.
Segundo entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores, argumentos
que deixam de impugnar os fundamentos específicos da decisão combatida violam o princípio da dialeticidade
não devendo ser conhecidos.

No que diz respeito ao pagamento das diferenças salariais, o Juiz de primeiro grau considerou comprovada a existência de de diferenças salariais março.2001 (devido: R$ 1.080,00 / pago: R$ 505,96); outubro.2001 (devido: R$ 1.080,00 / pago: R$ 656,82); novembro.2001 (devido: R$ 1.080,00 / pago: R$ 658,82); dezembro.2001 (devido: R$ 1.080,00 / pago: R$ 718,50); março.2002 (devido: R$ 1.200,00 / pago: R$ 551,46); maio.2002 (devido: R$ 1.200,00 / pago: R$ 838,74).

A 1ª Apelante afirma que não seria detentora de todos os contracheques referentes a todo o período laboral, afirmando que seria obrigação do Apelado comprovar o pagamento das verbas em sua integralidade. Pugnou pela reforma deste tópico, para condenação do erário público municipal ao pagamento da diferença e todos os meses pagos a menor, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. A comprovação de pagamento de verbas salariais se dá mediante apresentação de documento competente para tanto.

Compulsados os autos, temos que a Apelante, em sua inicial, já havia requerido a apresentação, pela municipalidade, dos holerites referentes a todo o período laboral. Cumpre pontuar que o Ente Público, na documentação que acompanhou a inicial (id 53286921), deixou de acostar qualquer documento que comprovasse o pagamento integral das verbas salariais.

No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais referentes a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004,bem assim ao pagamento do 13º salário integral no ano de 2004 (
01.01.2004 – 27.04.2004
), a Apelante argumenta que teria direito a tais verbas seriam decorrentes da estabilidade excepcional que gozaria, em decorrência de ter sido contratada antes do implemento da Carta Magna em 1988. Nos termos do entendimento do Pretório Excelso, a reintegração a cargo público, após a aposentadoria sem aprovação em novo concurso público, é impossível.

Desta forma não se observa o direito alegado pela autora, devendo-se manter a decisão proferida pelo Juiz de piso, vez que não existe labor prestado após a aposentação da Apelante, bem assim não existem salários a serem pagos após abril de 2004, e o 136º salário referente àquele ano seria proporcional.1º APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 2º APELO NÃO CONHECIDO.

Cuidam os autos de Apelações Cíveis simultâneas, manejadas por Maria Vilma Xavier Cruz de Albuquerque (1ª Apelante / 2ª Apelada) e o Município Sátiro Dias (2º Apelante / 1º Apelado).

ACORDAM, os Desembargadores desta 3ª Câmara Cível, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO E NEGAR SEGUIMENTO AO 2º APELO nos termos do voto do Relator.

sala das Sessões;